Tribunal: STF
Processo: ARE 1365006
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.072.485-RG/PR (TEMA RG Nº 985). SUSPENSÃO NACIONAL. ORIENTAÇÃO PROVISÓRIA ATÉ DECISÃO FINAL PELO PLENÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.

 1.	Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que, em juízo de retratação, adotou a tese inicialmente esposada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.072.485-RG/PR (Tema RG nº 985), nos termos da ementa a seguir reproduzida:

“MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. OBSERVÂNCIA À TESE FIRMADA PELO STF (TEMA 985). 
1. O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, entender ser constitucional a cobrança da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o terço constitucional de férias. No julgamento do RE 1.072.485/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 31/08/2020, a Suprema Corte, por maioria de votos, declarou a constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre a referida verba, sob o fundamento de que a totalidade do valor percebido pelo empregado no mês do gozo das férias constitui pagamento dotado de habitualidade e de caráter remuneratório, razão pela qual se faz legítima a incidência da contribuição. 
2. Mostra-se de rigor, portanto, o reconhecimento da constitucionalidade das contribuições sociais incidentes sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias gozadas, em observância aos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 985 - RE 1.072.485/PR). 
3. As conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos, uma vez que a base de cálculo destas também é a folha de salários. 
4. Juízo de retratação positivo. Apelações e remessa oficial parcialmente providas.” (e-doc. 32).

 2.	Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente impugna o acórdão, alterado em juízo de retratação, por entender que ofende as disposições dos arts. 97, 150, 194, 195, inc. I, al. “a” e art. 201, § 11, todos da Constituição da República.

É o relatório.

Decido.

3. No Recurso Extraordinário nº 1.072.485-RG/PR (Tema RG nº 985), sob a relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal Federal assentou a tese de que “é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”.

4. Contra esse entendimento, foram opostos embargos de declaração, tempo em que sucedi, honrosamente, a cadeira do Ministro Marco Aurélio e, com isso, a relatoria do aludido leading case. 

5. Ante a sensibilidade da temática controvertida, os valores constitucionais relativos à isonomia e à segurança jurídica, deferi os pedidos formulados para suspender a tramitação de processos judiciais e administrativos concernentes à matéria. A seguir, a ementa daquele decisum:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA JURÍDICA. FATO SUPERVENIENTE. COMPETÊNCIA DO SUCESSOR DO MINISTRO RELATOR ORIGINÁRIO: ADPF Nº 342/DF E ACO Nº 2.463/DF, DE MINHA RELATORIA. ART. 1.035, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO TEMA RG Nº 985: DEFERIMENTO.“

6. Nesse cenário, tendo em conta que o caso atina à idêntica temática tratada no Tema nº 985 do ementário de Repercussão Geral, recomendável sua remessa ao Tribunal de origem até que definitivamente solucionada a questão debatida no mencionado paradigma, devendo a Corte a quo observar o rito do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, oportunamente. 

7. No mesmo sentido, pela devolução dos processos ao Juízo de origem, aponto as decisões de meus eminentes Pares: ARE nº 1.439.483/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/06/2023, p. 09/06/2023; ARE nº 1.433.473/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/05/2023, p. 24/05/2023; ARE nº 1.431.489/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09/05/2023, p. 15/05/2023; ARE nº 1.363.617/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/06/2022, p. 04/07/2022; e ARE nº 1.374.752/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/06/2022, p. 13/06/2022.

8. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC e na decisão por mim proferida no RE nº 1.072.485-RG/PR, Tema RG nº 985, até o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o julgamento paradigmático, cabendo ao Tribunal a quo observar a tese definitiva. 

Publique-se.

Brasília, 20 de dezembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator